Tribunal: TJDFT
Processo: 0710127-25.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. INCABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, o autor, ora embargante, opôs os presentes embargos de declaração requerendo seja sanado erro material no Acordão de n. 1397091, que fixou honorários em favor do patrono da parte recorrida, sem que tenham sido apresentadas contrarrazões.

3. Razão assiste ao embargante.

4. No caso em tela, não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido (ID 30968881), o que impede a condenação ao pagamento da respectiva verba honorária.

5. Dessarte, necessário acolher os embargos para sanar o vício apontado e retificar o item 13 do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação: "Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não foram ofertadas contrarrazões”.

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, nos termos do item anterior.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.